Tribunal: TCU
Processo: 019.807/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8439/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto por Maria Aparecida Andrade Cruz (peças 32 a 35) contra o Acórdão 6229/2018-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar relacionados nestes autos; Considerando que a recorrente não figura nos autos como responsável nem como interessada, de modo que não é considerada como parte no processo e, sendo assim, não pode praticar atos processuais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal da recorrente, remetendo-lhe cópia deste acórdão e da instrução (peça 38). 1. Processo TC- Processo 019.807/2018-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Maria Aparecida Andrade Cruz (XXX.146.644-XX) 1.2. Interessados: Ana Lucia Dantas Celestino (XXX.881.284-XX); Irene Alice Rauber Rosenhaim (XXX.620.214-XX); Margarida Marinho de Souza (XXX.354.027-XX); Margarida Marinho de Souza (XXX.354.027-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Lianne de Oliveira Cruz (16.917/OAB-RN), representando Maria Aparecida Andrade Cruz; Carlos Menezes Diniz Junior (6.890/OAB-RN), representando Margarida Marinho de Souza. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.